Tribunal: STF
Processo: ARE 1580184
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Posto de Gasolina Alves Ltda, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C.C. REPETIÇÃO. ICMS QUE DEVE INCIDIR APENAS SOBRE A ENERGIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. TEMA 176 DO STF. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERIU O LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS PELA AUTORA EM GARANTIA DO JUÍZO. INCONFORMISMO DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA QUE NÃO SE VERIFICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS DEPÓSITOS JUDICIAIS SE REFEREM APENAS À PARTE DA DEMANDA, A OBSTAR O LEVANTAMENTO IRRESTRITO DOS VALORES. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO QUE SE REFORMA, PARA DETERMINAR A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº 0026306-64.2024.8.19.0000, 2ª Câmara de Direito Público (Antiga 10ª Câmara Cível) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Rel. Des. Eduardo Antônio Klausner, j. 14.8.2024)
 
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LXXVIII, e 103-A da Constituição da República e contrariedade ao Tema nº 176 de Repercussão Geral. Defende-se a possibilidade de levantamento dos depósitos judiciais sem necessidade de prévia liquidação. Afirma-se que:

“a Concessionária de Energia Elétrica discriminou mensalmente o valor do tributo impugnado a fim de viabilizar os respectivos depósitos judiciais. Quanto a estes, a Concessionária já fez a devida liquidação do que foi o ICMS devido sobre o efetivo consumo e sobre a demanda contratada utilizada (paga via rede bancária) e o que foi o ICMS que veio a ser declarado indevido pelo Tema 176 do STF (depósitos judiciais). 
Por isso os depósitos judiciais são exatamente os valores de ICMS cobrados indevidamente pela parcela de demanda contratada e não utilizada, sendo tais parcelas declaradas como indevidas pelo Tema 176 do STF! Assim, resta demonstrada a possibilidade de levantamento integral dos valores depositados em Juízo, pela parte Recorrente, uma vez que se coaduna com o que foi julgado na presente demanda.”

É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Na presente hipótese, a Corte de origem deu provimento ao agravo de instrumento do Estado do Rio de Janeiro para reformar a decisão que deferiu o pedido de levantamento integral dos valores depositados judicialmente, diante da necessidade de prévia liquidação do julgado. Veja-se:

“[...]
No mérito, porém, merece acolhida o pleito do agravante.
 A matéria aqui debatida foi inicialmente pacificada pela Súmula 391 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que assim dispôs: 
Súmula 391 do STJ: “O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada.” 
Ainda sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no julgamento do RE 593.824, submetido ao regime da repercussão geral, apreciando o tema nº 176, estabeleceu a seguinte tese: 
Tema 176 STF:“A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. 
Na hipótese dos autos, no entanto, em que pese o direito da agravada à restituição dos valores indevidamente recolhidos à título de ICMS, é imperiosa a necessidade de prévia liquidação do julgado, a fim de apurar se os depósitos realizados nos autos se referem tão somente ao recolhimento de ICMS sobre demanda de energia contratada e não consumida, conferindo ao contribuinte a possibilidade de levantar apenas os valores que são de sua titularidade, bem como garantindo ao Estado o levantamento daquilo que porventura seja receita sua.” (e-doc. 06)

O depósito judicial é decorrente da constatação do direito do agravante, Posto de Gasolina Alves Ltda, à restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS, tal como decidido no julgamento do Tema 176 da repercussão geral.
A análise dos autos revela, portanto, que a Corte de origem não negou ao agravante o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos à título de ICMS, ao contrário, assegurou tal direito, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, de modo que não se verifica a alegada violação do referido Tema 176 ou ao art. 103-A da Lei Maior. 
Ademais, a questão relativa à necessidade, ou não, da liquidação do julgado não alcança estatura constitucional, pois não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável e do revolvimento da moldura fática, procedimentos vedados em recurso extraordinário, de modo que não há falar em violação do art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPORTAÇÃO. RETENÇÃO DE MERCADORIA PARA FINS DE COBRANÇA DE TRIBUTOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES. PEDIDO DE LEVANTAMENTO. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DO DEPÓSITO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1354193 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18-04-2022)
“DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RETENÇÃO DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL. INDEFERIMENTO COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 9.703/1998. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos (Tema 856). 2. A controvérsia acerca da possibilidade, ou não, de liberação do depósito judicial antes do trânsito em julgado da ação, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1043669 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 09-09-2022)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. ART. 166 DO CTN. 1. A controvérsia referente à controvérsia sobre a repetição ou aproveitamento dos valores pagos a maior em razão da majoração indevida da alíquota do ICMS é de natureza infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa e majoração dos honorários advocatícios, nos termos dos arts. 85, §11, e 1.021, §5º, do CPC.” (ARE 1153274 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 12-04-2019)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente